Tribunal: TJDFT
Processo: 0722547-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722547-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JALLES SALVIO GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JALLES SALVIO GUIMARAES contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em face do Distrito Federal, acolheu parcialmente a impugnação para: 1) determinar a exclusão das parcelas posteriores a 27/04/1997, conforme MS 7.253/97; 2) determinar a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e da SELIC a partir da vigência da EC 113/21 (09/12/2021); e 3) condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do excesso da execução (ID 154746845, autos originais). O agravante requereu: 1) o prosseguimento da execução, independente do trânsito em julgado do agravo de instrumento 0721265-45.2023.8.07.0000, com a expedição imediata das requisições de pagamento pelo valor total da dívida, ou, sucessivamente, sobre o valor incontroverso; e 2) seja reconhecida sua legitimidade com relação ao período integral (janeiro/1996 a abril/2002), conforme dispõe o título executivo. O acórdão foi proferido, no dia 18/08/2023, para dar provimento ao recurso. Em petição, o agravante “denuncia o descumprimento do soberano acórdão ID 50352387, que deu provimento ao presente agravo para, inclusive, determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação ao valor incontroverso”. Requer “expedição de ofício ao juízo de origem para que dê regular andamento ao feito em relação ao valor incontroverso, mediante a remessa dos autos à d. contadoria judicial, independente do trânsito em julgado do presente recurso.” É o relatório. DECIDO. Em primeiro lugar, não houve o deferimento de pedido de antecipação da tutela recursal. Logo, o provimento do agravo não resulta no cumprimento imediato da decisão. O acórdão determinou “o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação à parte incontroversa do crédito, mediante a expedição de precatório (Tema de Repercussão Geral 28)”. Todavia, demonstrada a discussão sobre a ilegitimidade passiva do Distrito Federal, correta a decisão do juiz, ao verificar a ausência de valor incontroverso, determinou que o cumprimento de sentença aguardasse o trânsito em julgado do agravo de instrumento. A decisão evita tumulto processual e a prática de atos inúteis e desnecessários em observância aos princípios da segurança jurídica e economia processual. Ressalte-se que o agravante, no mesmo dia peticionou nesses autos para requerer a expedição de ofício ao juízo de origem, ajuizou AGI 0744739-44.2023.8.07.0000, no qual o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido pelos mesmos argumentos aqui expostos. Registre-se: “(...) No AI 0721265-45.2023.8.07.0000 interposto pelo Distrito Federal, a Sexta Turma Cível do TJDFT, no Acórdão 1768934, proferido em 16/10/2023, reconheceu, de ofício, a ilegitimidade passiva do Distrito Federal (ID 52478403). Assim, a princípio, não há valores incontroversos como alega o agravante: há discussão acerca da ilegitimidade passiva do Distrito Federal que coloca em discussão a existência do título executivo judicial em favor da exequente. Nesse sentido, não é recomendável, por ora, determinar o prosseguimento do feito na origem. Ademais, não houve comprovação de urgência ou lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo a ser evitado por meio de decisão liminar. Segundo os cálculos da petição inicial, os valores foram inadimplidos entre 1996 e 1997 e não foram recebidos até hoje. Assim, não há risco de dificuldade ou impedimento de sustento familiar como consequência da espera pelo julgamento do mérito recursal. INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (...).” Em face de tais considerações, INDEFIRO o pedido (ID 52541892) . Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator